Tribunal: TJSP
Processo: 0003453-37.2017.8.26.0283
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO – Artigo 157, caput, do Código Penal. Subtração de aparelho celular, com uso de faca – Pleito de insuficiência probatória quanto a autoria delitiva que se deixa de acolher. Robusto conjunto probatório que lhe é desfavorável. Reconhecimento seguro pela vítima. Palavras da vítima e seguras e consistentes. Testemunha presencial. Suficiência para a comprovação dos fatos. Conduta

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO – Artigo 157, caput, do Código Penal. Subtração de aparelho celular, com uso de faca – Pleito de insuficiência probatória quanto a autoria delitiva que se deixa de acolher. Robusto conjunto probatório que lhe é desfavorável. Reconhecimento seguro pela vítima. Palavras da vítima e seguras e consistentes. Testemunha presencial. Suficiência para a comprovação dos fatos. Conduta típica. Condenação mantida. Majorante afastada na origem. Manutenção sob pena de reformatio in pejus – Pedido de desclassificação para furto tentado, impossibilidade. Grave ameaça verificada em concreto, com plena inversão da posse do bem. Penas bem dosadas. Antecedentes desabonares e reincidência bem reconhecidos. Maior reprovabilidade da conduta. Regime fechado que não comporta alteração. Prequestionamento. RECURSO NÃO PROVIDO.